Tribunal: TJDFT
Processo: 0735861-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735861-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITORIA COMERCIO DE MADEIRAS- EIRELI - ME AGRAVADO: FELIPE DE CASTRO SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição da parte exequente, ora agravante, VITORIA COMERCIO DE MADEIRAS- EIRELI – ME, para que, considerando que, nos autos de origem, houve a citação da parte executada e que este deveria manter seu endereço e telefone devidamente atualizados, com a omissão de sua nova localização, seja o agravado considerado intimado, nos termos do disposto no art. 274/CPC. É o relato do necessário. DECIDO. A despeito dos argumentos expendidos, o pleito não pode ser deferido. A uma, porque recentemente a Terceira Turma do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que é nulo o provimento de agravo de instrumento sem que seja dada a oportunidade para o agravado se manifestar, ainda que ele não seja integrante da lide, por falta de citação (REsp 1936838). A duas, porque, não obstante conste que o executado agravado tenha sido citado por oficial de justiça via Whatsapp (ID 74014530 dos autos de origem), não tem procurador constituído nos autos, impondo assim, que seja intimada pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, consoante determina o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, como forma natural de preservação do princípio do contraditório. Conforme ressaltou a relatora no supracitado Recurso Especial, Min. Nancy Andrighi, o legislador autorizou o julgamento do agravo antes da intimação do agravado apenas quando for para não conhecer do recurso ou lhe negar provimento, "já que, nessas hipóteses, o julgamento não lhe causa qualquer prejuízo". Assim, INDEFIRO o pleiteado. Assim, manifeste-se o agravante acerca da necessária citação do agravado. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2023. CARLOS MARTINS Relator